Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Processo : 0746789-44.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência, de ofício, para uma das varas do Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. Conforme se depreende dos autos, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, durante o plantão judicial, indeferiu o pedido liminar. Assim, superada a análise liminar, determino a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator